Tribunal: TJMT
Processo: 1014504-16.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014504-16.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 773.147.271-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 773.147.271-04 (ADVOGADO), DEIVID CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 062.752.081-20 (PACIENTE), 1o JUÍZO CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT (IMPETRADO), DEIVID CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 062.752.081-20 (PACIENTE), JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 773.147.271-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, RESIDÊNCIA FIXA, MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES – GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA – REPETIÇÃO DE CONDUTAS CRIMINOSAS GRAVES DA MESMA NATUREZA – EFETIVO RISCO SOCIAL – POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO – PERTINÊNCIA DA PRISÃO CAUTELAR – ENTENDIMENTO DO STF, STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – ATO CONSTRITIVO MOTIVADO – RESIDÊNCIA FIXA – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA – JULGADO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRISÃO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA – REINCIDENTE ESPECÍFICO – PREMISSA DO STF E ACÓRDÃO DO STJ – INADEQUAÇÃO/INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

O histórico criminal do agente, reforçado pela repetição de condutas criminosas graves e/ou da mesma natureza, demonstra que a soltura do paciente representa efetivo risco social (STJ, HC 578523/GO), sobretudo porque
“a gradação do tráfico de drogas revela estar em jogo a preservação da ordem pública”
(STF, HC 174102/RS). A possibilidade concreta de que o paciente volte a cometer infrações penais, por si só, revela a pertinência da segregação cautelar,
ainda que a quantidade de droga apreendida não seja expressiva/considerável,

segundo entendimento do c. STJ
(RHC 94.197/MG; HC no 524.705/SP).

O fato de o paciente possuir residência fixa não enseja, por si só, a revogação da prisão preventiva
(STJ, AgRg no RHC 123160/MG; TJMT, Enunciado Criminal 43), sobretudo no caso de reiteração delitiva e
em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública
(STF, HC 174102/RS).

Tratando-se de reincidente específico, a segregação preventiva afigura-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos (STF, HC 174140/SP; STJ, HC 552.851/MG), de modo que as medidas diversas da prisão se mostram inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1014504-16.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE(S):

DR. JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA

PACIENTE(S):

DEIVID CARVALHO DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de DEIVID CARVALHO DO NASCIMENTO contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de incidente processual (Código 338142), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 - (
www.pje.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente “
tem residência fixa
”; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares (ID 49825965), com documentos (ID 49825968/ID 49825968).

O pedido liminar foi indeferido (ID 50015477).

O Juízo singular prestou informações (ID 50608481).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Revogação da Prisão Preventiva – Apuração do crime de tráfico de entorpecentes – fundamentação genérica para o decreto da prisão preventiva – quantidade ínfima de entorpecente. Descabimento – Paciente mantido em segregação cautelar, tendo em vista a manutenção dos requisitos pertinentes à prisão preventiva. Crime supostamente praticado que ofende bem protegido pela norma penal que ofende interesse coletivo (Saúde Pública) e Segurança Pública. Impossibilidade – quantidade ainda que pequena, não descaracteriza prima facie a suposta prática do delito pelo paciente – substância entorpecente que pela sua qualidade e natureza possui alto grau de dependência em curto período de uso. Parecer pela denegação da ordem.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 50799520)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 29.5.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes os pressupostos da preventiva, ou seja, há o fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria), consubstanciado pelo Auto de Prisão em Flagrante Auto de Apreensão, pelo Laudo de Constatação e pelos depoimentos dos policiais militares que conduziram o flagrante.

Com efeito, o policial militar Natan Vieira Alves declarou à Autoridade Policial que recebeu denúncia anônima de que o flagrado estaria realizando tráfico de entorpecentes. Ao abordá-lo, os policiais perceberam que o celular dele tocava sem parar e quando ele atendeu, escutaram uma voz do outro lado da linha encomendando R$ 100,00 (cem reais) de pasta base. Que então, o acusado confessou aos policiais que traficava drogas e que elas estariam escondidas em sua residência. Ao chegaram à residência do flagrado, os policiais lograram êxito em localizar 6,63g de entorpecente escondido dentro de um tênis e documentos pertencentes a Wellington de Oliveira Silva. Mais tarde, o celular do flagrado voltou a tocar e, do outro lado da linha, se tratava da pessoa posteriormente identificada como Robson Martins, que disse que já se encontrava no local combinado para pegar a droga. Que os policiais se deslocaram até lá, abordaram Robson e pediram para que ele ligasse para o número da pessoa com quem negociara o entorpecente, quando constataram que o celular de Deivid tocou simultaneamente. [...]

Ao aquilatar o caso em apreço, verifica-se que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública e, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da contumácia delitiva do agente.

Deveras, ao compulsar o Sistema Apolo, constato que o flagrado Deivid Carvalho do Nascimento possui uma condenação definitiva pela prática do tráfico de drogas nos autos ID 254745, que tramitaram nesta Unidade Judiciária. Ou seja, mesmo respondendo à outra ação penal pela prática de fato análogo, o flagrado não se demonstrou intimidado pela legislação e aplicação de eventual sanção penal, restando induvidosa que a liberdade dele acarretará risco grave e evidente à sociedade, à medida que continuará encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes, o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Por esse mesmo motivo, se acredita que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostrará suficiente e eficiente para o acautelamento da ordem pública, flagrantemente vilipendiada pela ação do custodiado. [...]

Isso posto, e considerando -se a presença dos requisitos ensejadores do decreto preventivo (arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal), CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA de Deivid Carvalho do Nascimento, com fundamento no art. 310, II c/c art. 312 e art. 313, I, ambos do CPP.”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – ID 49825968)

Em 24.6.2020, indeferiu pedido de revogação da segregação cautelar por entender que “
não houve qualquer alteração no cenário fático ou probatório capaz de ensejar o relaxamento da prisão
” (Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – ID 49825968).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração criminosa, haja vista que o
paciente possui condenação definitiva anterior por tráfico de drogas, transitada em julgado em
21.7.2019
[fato ocorrido em
4.7.2017
- Código 254745/Comarca de Tangará da Serra].

O histórico criminal do agente, reforçado pela repetição de condutas criminosas graves e/ou da mesma natureza, demonstra que a soltura do paciente constitui efetivo risco social (STJ, HC 578523/GO – Relator: Min. Felix Fishcer – 23.6.2020), sobretudo porque
“a gradação do tráfico de drogas revela estar em jogo a preservação da ordem pública”
(STF, HC 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio – 9.3.2020).

A possibilidade concreta de que o paciente volte a cometer infrações penais justifica, em si, a segregação cautelar,
ainda que a quantidade de droga apreendida não seja elevada,

consoante entendimento do c. STJ
(RHC 94.197/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 23.3.2018; HC no 524.705/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 11.11.2019).

Nessa linha, sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(www.tjmt.jus.br)

Logo, o ato constritivo mostra-se suficientemente motivado.

Em sua vez, o fato de o paciente possuir residência fixa não autoriza, por si só, a revogação da prisão preventiva
(STJ, AgRg no RHC 123160/MG – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 27.5.2020), especialmente no caso de reiteração delitiva e
em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública
.

Essa matéria está consolidada neste e. Tribunal pelo Enunciado Criminal 43, “
in verbis
”: “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
” (www.tjmt.jus.br)

Quanto às medidas cautelares alternativas, o paciente foi preso em flagrante durante o cumprimento de pena definitiva em regime semiaberto, por crime da mesma natureza - tráfico de drogas - (Sistema
Primus
- Código 20001028/Comarca de Tangará da Serra). Tratando-se de reincidente específico, a segregação preventiva afigura-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos (
STF, HC 174140/SP - Relator:

Min. Alexandre de Moraes – 20.9.2019; STJ, HC 552.851/MG - Relator:

Min. Jorge Mussi – 5.3.2020).

Por efeito, mostram-se inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020